Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DA ASSOCIAÇÃO DEVEDORA. NÃO AFETAÇÃO DE DIREITO DE CREDORES OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ART. 797 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO IMPERATIVIDADE. PENHORA EM MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE FUTURA CONSTRIÇÃO CONDICIONADA À DEFINIÇÃO DOS BENS NA SEARA PENAL E AO NÃO ADVENTO DE INSOLVÊNCIA CIVIL DA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A dissolução e posterior liquidação da pessoa jurídica, prevista no art. 1.102 e seguintes do CC, ainda que possa tramitar no âmbito judicial, diz respeito à própria constituição da entidade devedora, não pressupondo insolvência e não interferindo nas obrigações devidas pela entidade dissolvida, já que não há na legislação material ou processual disposição prevendo o estabelecimento de juízo universal de credores ou a suspensão de exigibilidade de suas obrigações.
1.1. Ocorrerá óbice ao andamento da execução e à adoção de atos constritivos no interesse da exequente apenas se se o procedimento de liquidação da associação executada vier a ser convolado insolvência civil, conforme expressa disposição contida no art. 797 do CPC.
2. Sendo imperativo o prosseguimento da execução, é necessário que se adote atos constritivos que possam viabilizar o cumprimento da obrigação, ou ao menos que possam assegurar futuro adimplemento, de modo que não há óbice à constrição de crédito futuro e potencial da devedora, mediante penhora no rosto dos autos de outro processo, ainda que se trate de processo criminal.
3. A penhora no rosto dos autos não exige que a outra demanda esteja sentenciada, que haja título a ser executado, e/ou que haja direito reconhecido ao devedor, e a circunstância de a penhora no rosto dos autos postulada pela agravante ser direcionada à processo cautelar de sequestro e indisponibilidade de bens, vinculado a ação penal, também não representa óbice ao deferimento da medida.
3.1. Caso seja parcial ou não haja responsabilização no âmbito criminal, os valores remanescentes da associação executada constringidos a pedido do Ministério Público poderão ser utilizados para pagamento das execuções que tramitam em seu desfavor, mostrando-se útil e adequada a penhora no rosto dos autos vindicada pela agravante, inclusive para obtenção de eventual preferência com relação a outros créditos cíveis da devedora.
4. O sequestro e a indisponibilidade de bens decretada no processo criminal possuem natureza distinta das outras medidas assecuratórias do âmbito civil, ante o interesse público verificado para a constrição, de modo que há primazia das medidas assecuratórias penais frente à constrição patrimonial decretada por juízo cível, de modo que a expropriação dos bens ou a destinação de valores para satisfação da execução estarão condicionadas à resolução definitiva da destinação dos bens no âmbito criminal, e que não sobrevenha a decretação de insolvência civil da associação devedora.
5. Agravo de instrumento provido.